Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707298-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. QUANTIA ILÍQUIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Todavia, verificando-se que a decisão que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono do credor indicar o valor total da condenação, o qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, mormente porque a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. Precedentes do TJDFT. 2. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do Código Adjetivo Civil, defendendo a fixação de honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença, sob o argumento de que essa verba incide em cada processo individualmente considerado. Sustenta que, "sendo os honorários autônomos e, sendo cada uma das execuções de substituídos processuais também autônomas (decorrentes de uma relação jurídica específica com o devedor)", a mesma lógica se aplica aos honorários advindos das sentenças coletivas, quando fixados em percentual da condenação. Aponta, também, a necessária observância à aplicação do percentual previsto nos referidos §§ 3o e 4o do artigo 85 do CPC. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta contrariedade ao artigo 100, §8o, da Constituição Federal. Repisa os argumentos expendidos no recurso especial e acrescenta que a verba perseguida tem natureza sucumbencial, atraindo a incidência da Súmula Vinculante 47/STF. Nas contrarrazões, o Distrito Federal pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030